Tribunal: TJSP
Processo: 0033471-96.2010.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Econômica
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Crime contra a ordem econômica – Preliminar de Prescrição – Trânsito em julgado para a acusação – Condenação à pena de 01 ano de detenção – Prazo prescricional de quatro anos, a teor do artigo 109, inciso V, do Código Penal – Decorridos mais de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, descontado o período em

Ementa:
Apelação da Defesa – Crime contra a ordem econômica – Preliminar de Prescrição – Trânsito em julgado para a acusação – Condenação à pena de 01 ano de detenção – Prazo prescricional de quatro anos, a teor do artigo 109, inciso V, do Código Penal – Decorridos mais de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, descontado o período em que o processo permaneceu suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal – Acolho a preliminar e julgo extinta a punibilidade do réu Marcelo Rodrigues Domingues, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.